Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
ÓRGÃO: CAMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0707773-20.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ENIO DE JESUS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, requerida por ENIO DE JESUS, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, por meio da qual postula a nulidade da sua condenação pelo crime de tráfico de drogas nos autos da ação penal n. 2007.01.1.050126-7, da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (execução penal SEEU n. 0133713-16.2007.8.07.0015), sob alegação de ausência de fundamentação e de inobservância do sistema trifásico na dosimetria da pena. Afirmou a Defesa técnica (Dra. Cristiane Ferreira dos Santos) que o sentenciado foi condenado pelo o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por incursão no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (sentença no ID 33471386). Em sede Apelação Criminal a condenação originária foi mantida e confirmada pela 1a Turma Criminal do TJDFT (acórdão no ID 33471387). Relatou que foi impetrado “Habeas Corpus” junto ao Superior Tribuna de Justiça (HC No 672010 – DF), e o Tribunal Superior redimensionou a pena do crime de tráfico de drogas para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado. A condenação transitou em julgado em 16-outubro-2018 (certidão no ID 33471395). Argumentou que há época dos fatos o requerente era primário, portador de bons antecedentes, e não havia provas de que vivesse de crime ou integrasse organização criminosa. Entretanto, mesmo diante das condições favoráveis, o Juízo “a quo” deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §o 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, e sequer justificou os motivos do afastamento da não aplicação da minorante, em total desrespeito à lei e à jurisprudência pátria. Pontuou que, diante da ausência de qualquer menção acerca da aplicação ou não do tráfico privilegiado ao caso concreto, patente a nulidade da sentença condenatória e o consequente constrangimento ilegal em face do requerente, diante da ausência de fundamentação na decisão judicial e da violação ao sistema trifásico da dosimetria penal. Requereu, liminarmente, a suspensão da execução da pena até o julgamento definitivo da revisão criminal. No mérito, pleiteou o reconhecimento da ilegalidade da sentença do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, diante da inobservância do sistema trifásico, e, em seguida, a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, redimensionando-se a pena do crime de tráfico de drogas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em revisão criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do requerente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Da análise da documentação trazida aos autos observa-se que a sentença que se busca anular, especialmente no tocante à dosimetria da pena, já foi objeto de análise em grau de recurso por este Tribunal de Justiça, e também pelo Superior Tribunal de Justiça, encontrando-se coberta pelo manto da coisa julgada. Ademais, trata-se de segunda ação de revisão criminal requerida pelo sentenciado, nos termos constantes na certidão de distribuição, por prevenção, de ID 33507765. Em consulta ao julgado anterior desta Câmara Criminal, nos autos da RVC 0707993-86.2020.8.07.0000, desta Relatoria, acórdão n. 1276389, observa-se que as penas dos crimes pelo qual o requerente restou condenado (tráfico de drogas e associação para o tráfico) também foram revistas, e a revisão criminal julgada improcedente, à unanimidade. Confira-se a ementa: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. O EXAME DE EVENTUAL TERATOLOGIA NA DOSAGEM DA PENA DEMANDA INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO REVISIONAL. MÉRITO. REVISÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 42 DA LAD. MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO. MANTIDO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Cabível a Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito. 2. A droga popularmente conhecida como cocaína possui maior potencialidade lesiva do que outros entorpecentes cuja comercialização também é proibida, uma vez que causa mais rápida dependência, além de ser mais difícil a recuperação e a ressocialização do usuário dessa substância. Ademais, a valoração negativa se deu também pela diversidade e quantidade de drogas apreendidas, sendo correta a aplicação do artigo 42 da Lei 11.343/2006. 3. Em relação ao "quantum" de aumento na primeira fase da dosimetria, a avaliação das circunstâncias judiciais deve ser realizada segundo a discricionariedade do Juiz após analisar todo o contexto do crime, não havendo falar em regras objetivas ou critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois não há fração indicada na lei, nesta fase. 4. A admissão de porte de drogas para uso pessoal não configura a atenuante da confissão espontânea, exigindo-se, para tanto, o reconhecimento da traficância. 5. Prelimiar rejeitada. Revisão Criminal improcedente. (Acórdão 1276389, 07079938620208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em urgência que justifique a concessão excepcionalíssima de liminar para suspender a execução de pena definitiva, após o julgamento de recursos, e, inclusive, após “decisum” colegiado deste órgão em sede de revisão criminal anterior. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 246 do RITJDFT. Int. Brasília, 16 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator